Tribunal: TCU
Processo: 033.352/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Fora do Bloco/ Unidades próprias do Ministério da Saúde (no da TCE no sistema: 799/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 511/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em excepcionalmente prorrogar o prazo, por mais quarenta e cinco dias, a contar do dia útil seguinte ao pedido de prorrogação protocolado na peça 330, para que a Controladoria-Geral da União cumpra as determinações exaradas no Acórdão 3200/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 033.352/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos da Silva Figueiredo (XXX.510.277-XX); Catia Regina Bastos da Silva Araujo (XXX.114.807-XX); Cremilda Rosa Lopes (XXX.570.547-XX); Deyse Nascimento Lima (XXX.564.077-XX); Dircymary Barbosa do Nascimento (XXX.383.677-XX); Flávio Adolpho Silveira (XXX.001.987-XX); Jonas Alcantara Vilhena Neto (XXX.082.977-XX); Luiz Claudio Roberto Alves (XXX.210.377-XX); Manoel Vieira Peixoto Junior (XXX.827.887-XX); Midas Engenharia Ltda (35.767.995/0001-03); Mth Engenharia Eireli (10.924.139/0001-85); Nova Rio Serviços Gerais Ltda (29.212.545/0001-43); Renal-tec-industria Comercio e Servicos Ltda. (29.341.468/0001-21); Sandra da Silva Azevedo (XXX.733.607-XX); Tensor Empreendimentos Ltda (28.129.807/0001-48); Test Far Comercio de Material Hospitalar Ltda (72.391.485/0001-00); Trial Construtora Ltda (00.068.095/0001-85). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.